Tribunal: TJMT
Processo: 0018527-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018527-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO - CNPJ: 36.964.054/0001-14 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO - CPF: 344.184.232-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Embargos à Execução n. 0018527-64.2018.8.11.0041, opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A
., julgou parcialmente procedentes, no tocante ao pedido de revisão do contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito

Bancário Empréstimo – Capital de Giro de no 009.324.179, manteve os juros remuneratórios em 3,46% ao mês e declarou a nulidade da cobrança da “tarifa” no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), uma vez que não restou especificado o serviço realizado, tratando-se de cobrança genérica. Por consequência, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC (ID 115275977 - Pág. 1/9 - fls. 98/106).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que a taxa de juros de 3,46% ao mês e 50,40% ao ano é abusiva, tendo em vista que, a real taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen para a operação em tela era de 1,78% ao mês na época de sua contratação, razão pela qual deve ser revista (ID 115275979 – fls. 108/125).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 115275985 – fls. 275/286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A hipótese versa a discussão acerca da legalidade dos juros remuneratórios estipulados contrato de empréstimo, celebrados entre as partes, a saber: CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO no 009.324.179, celebrado em 01/07/2015, com taxa de juros remuneratórios de 50,40% ao ano (ID 115275980 - Pág. 23/28 - fls. 148/153).

Pois bem.

Quanto aos juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...).

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
50,40%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (julho/2015), foi de
1,90%
ao mês e
25,40%
ao ano

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros ajustadas devem ser reduzidas, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a abusividade da taxa de juros estipulada, devendo, assim, ser adequada à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN. Por consequência, ante a sucumbência mínima da embargante/apelante, condeno o embargado ao pagamento do ônus sucumbencial fixado na sentença, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022